Tribunal: CARF
Processo: 10920.900029/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900029/2015-50
ACÓRDÃO
3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
TUBOS DE PVC. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS. COMPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Os produtos fabricados pela Recorrente enquadram-se na NCM
3917.32.90, sendo determinante, para tanto, a flexibilidade como
propriedade, e não a sua composição.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Direito creditório não reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, conhecer do recurso voluntário para negar provimento.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Quando da Resolução no 3401-002.617, em 19 de dezembro de 2022, apresentou-
se a seguinte exposição fática (e-fls. 329/332):

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do IPI do 4o
trimestre de 2012, apurado pela interessada.
Através do Despacho Decisório de fl. 241, houve reconhecimento parcial do
direito creditório, no montante de R$ 1.665.998,68, quando o pleiteado era R$
1.806.191,01.
Os motivos para o não reconhecimento integral do crédito pleiteado foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal e a ocorrência de glosas
de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.
Houve procedimento fiscal com lavratura de Auto de Infração para o período em
questão, controlado no processo 10920.721145/2015-12, cuja impugnação foi
julgada nesta mesma data e sessão de julgamento.
Consta de do Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal (TVF):
Consta ainda do TVF que houve glosa de créditos relativos a entradas do produto
“Fita Veda-rosca” sobre os quais a interessada informou que “Estes materiais são
adquiridos de fornecedores, e os mesmos já vêm embalados com a logomarca da
Krona apenas são mantidos em estoque de mercadorias para revenda, pois os
mesmos não sofrem nenhum processo de industrialização.” Consta ainda do TVF
que houve glosa de créditos relativos a entradas do produto “Fita Veda-rosca”
sobre os quais a interessada informou que “Estes materiais são adquiridos de
fornecedores, e os mesmos já vêm embalados com a logomarca da Krona...apenas
são mantidos em estoque de mercadorias para revenda, pois os mesmos não
sofrem nenhum processo de industrialização.” Cientificada em 14/05/2015 (fl.
242),
a
interessada
apresentou
em
14/06/2015
a
manifestação
de
inconformidade de fls. 2 a 25, na qual alega, em síntese:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
3
- Haveria nulidade por erro na capitulação legal, tendo em vista que o despacho
decisório recorrido citou apenas o art. 11 da Lei no 9.779/99 e o art. 21 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que nada indicariam sobre qual seria a
exigência descumprida, sendo que este último ainda seria posterior ao período do
crédito, posto que publicado no DOU em 21/11/2012 e o crédito se referindo ao
3o trimestre de 2012.
- Afirma que as aquisições glosadas não ocorreram.
- Requer, considerando que a reclassificação fiscal está sendo discutida no
processo do Auto de Infração 10920.721145/2015-12, sejam os processos
apensados para análise conjunta.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da autuação os
compostos de resina de PVC, são misturados em sua planta industrial com aditivos
dentro de misturadores, em altas temperaturas, para que ocorra a fusão dos
componentes lubrificantes da formulação.
- Posteriormente, ocorre o processo de extrusão, promovendo o cisalhamento,
homogeneização e plastificação do material.
-No processo de extrusão de tubos corrugados rígidos, o tubo sai da extrusora e
entra na corrugadora, sofrendo pressão de ar que empurra o material contra o
"mold block", passando pela bobinadora que forma os rolos do produto
corrugado.
- Conclui que os materiais e o processo produtivo dos tubos corrugados objeto de
reclassificação são os mesmos dos tubos rígidos.
- Os tubos reclassificados não possuem adição de plastificantes, não sendo
portanto o PVC que os compõe flexível.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
- Laudo técnico elaborado pela empresa Tesis Tecnologia e Qualidade de Sistemas
em Engenharia LTDA teria demonstrado que os tubos em questão foram
elaborados com PVC rígido, ou seja, sem adição de plastificante, e que sua
flexibilidade se deve à sua geometria. Nas palavras da interessada:
- Pugna pela produção de provas, em especial pericial e diligências, bem como
pela verdade material.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/10/2012 a
31/12/2012 TUBOS DE PVC. FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS E NÃO DA PLASTICIDADE DA MATÉRIA-PRIMA. IRRELEVÂNCIA PARA
FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
4
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da posição 3917 da TIPI,
a flexibilidade é averiguada em relação ao tubo em si na forma em que
comercializado, e não em relação ao material de que é composto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da
diligência conforme solicitada na impugnação. Nulidade do auto de infração em
razão da não utilização da classificação com alíquota zero, conforme defendida
pela Recorrente e a nulidade da multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
A inexistência de aquisição de fita veda rosca.
O necessário apensamento deste feito ao processo no 10920.721145/2015- 12
A deficiência fundamentação do lançamento.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação da classificação
fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto flexível, conforme já
defendido na impugnação do lançamento.

Eis a diligência deliberada:

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A matéria que se discute nos autos diz respeito a não homologação de pedido de
compensação em razão da reconstrução de apuração e crédito de IPI, em razão de
auto de infração referente à classificação do produto Kronaflex, identificado como
eletroduto flexível, controlado no Processo Administrativo 10920.721145/2015-
12.
Durante a sessão, quando do julgamento do auto de infração, o meu voto foi no
sentido de negar provimento ao recurso, entretanto, a turma por maioria de
votos, decidiu por converter o julgamento em diligência.
Considerando a ligação do presente processo ao auto de infração e a decisão da
turma de converter o julgamento em diligência, entendo, que não é possível
proceder ao julgamento do presente processo até o retorno da diligência. Assim,
voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara
/ 3a Seção até que haja o retorno da diligência determinada no processo no
10920.721145/2015-12.

Em seguida, os autos retornaram a este Conselho.

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Não estou conhecendo da preliminar de cerceamento de defesa ante a diligência
determinada.

3. MÉRITO RECURSAL

Estes autos cuidam da não homologação de pedido de compensação em razão da
reconstrução de apuração e crédito de IPI, decorrente de auto de infração referente à classificação
do produto Kronaflex.

Assim, como questão prejudicial, temos a manutenção, ou não, do auto de infração
que impusera à contribuinte a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64, sobre débitos de IPI,
por erro de classificação fiscal.

Por tal motivo, replico o teor do voto lançado no Processo Administrativo
10920.720817/2013-01:

A propósito, apesar dos termos da Resolução de e-fls.
736/751, a autuação tem como objeto, unicamente, a (re)classificação dos
eletrodutos flexíveis corrugados, como bem sublinha o Relatório de
Diligência Fiscal de e-fls. 1006/1013.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
6
Assim, cabe-nos definir se tal produto corresponde ao NCM
3917.23.00 (tubos rígidos, sujeitos à alíquota zero) como defende a
recorrente ou se corresponde ao NCM 3917.32.90 (tubos flexíveis, sujeitos
à alíquota de 5%), como apontado pela fiscalização.

Oportuno, pois, registrar, nos recortes que importam, o
resultado da diligência determinada, respondida com base em norma
técnica referente ao produto:

A Krona é participante do Programa Setorial da Qualidade de
Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em
Edificações, no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat PBQP-H conduzido pelo Ministério das
Cidades, cujo objetivo é apoiar e promover a melhoria da
qualidade dos eletrodutos plásticos para uso em edificações,
visando garantir a segurança dos sistemas elétricos prediais e a
efetividade dos eletrodutos plásticos quanto ao desempenho.
Fez-se este introito para justificar a desnecessidade da
contratação de “laudo técnico-pericial” pela Fazenda, às expensas
do Erário Público, pois as informações requeridas na Resolução
constam em norma técnica relativa ao produto, ou já foram
atestadas por entidade técnica gestora de Programa de
Qualidade, ou já foram prestadas por outro estabelecimento
integrante do Grupo Krona, ou já foram avaliadas em perícia
judicial sobre produtos idênticos, como se verá adiante.

Respostas aos quesitos
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para
se responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?...
As fichas técnicas dos produtos Eletroduto Flexível Corrugado
Leve e Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado (fls. 972/975)
informam que “é produzido de acordo com as normas de
referência - NBR 15465 e NBR 5410 - trazendo mais segurança e
confiabilidade para a obra”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 traz as seguintes definições:
3.5 eletroduto corrugado eletroduto com perfil corrugado ao
longo de sua seção longitudinal
3.6 eletroduto flexível
eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que não é
submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo de sua vida útil
projetada ...
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
7
3.8 eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
Os critérios técnicos estabelecidos em Norma para se responder
se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível"), no caso dos
eletrodutos, são (1) poder ser fletido manualmente, isto é, sem
uso de ferramentas especiais ou qualquer outro auxílio, e que (2)
não seja submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo da vida
útil.

(i.a) ... E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou
não-rígido ("flexível")?
Ambos os critérios técnicos estabelecidos em Norma são
cumpridos pois (1) não há qualquer menção a ferramentais de
dobradura em catálogo ou em ficha técnica e (2) a flexão ocorre
somente no transporte (bobinamento) e instalação do eletroduto
na parede ou laje, a partir de quando a conformação dada se
mantém em toda sua vida útil.
A corroborar esta singela conclusão, em 2023, Tesis Tecnologia e
Qualidade
de
Sistemas
em
Engenharia
Ltda.,
CNPJ
58.495.466/0001-95, entidade gestora técnica do Programa
Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas
Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, foi diligenciada para
coleta de informações acerca da participação de Krona e
certificação de seus produtos e forneceu dois documentos.
O Relatório de Auditoria n. 82 da Empresa Krona Tubos e
Conexões Ltda. – Unidade:
Joinville/SC (fls. 977/985) informa as conclusões das análises
sobre os produtos Eletroduto flexível corrugado leve DN 25 e
Eletroduto flexível corrugado médio DN 25, atestando que “Todas
as análises realizadas apresentaram resultados em conformidade
com a Norma de referência”.
Entre as diversas análises previstas, a Norma ABNT NBR
15465:2020 especifica o ensaio Resistência à curvatura:
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao ensaio de
verificação da resistência à curvatura constante no Anexo B,
devem permitir a passagem do gabarito pelo corpo de prova pela
ação de seu próprio peso, sem qualquer velocidade inicial, e não
podem apresentar fissuras visíveis a olho nu. Este ensaio não é
aplicável aos eletrodutos rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2766 (fls. 986/988), relativo ao mais
recente ensaio Resistência à curvatura a que submetidos os
eletrodutos flexíveis corrugados produzidos pela Krona – e que
não se aplica a eletrodutos rígidos –, atesta que “Houve passagem
do gabarito após aplicação das curvaturas”.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
8
A gestora técnica do PBQP-H já avaliou os eletrodutos em questão
sob os parâmetros da Norma ABNT NBR 15465:2020 e como
foram aprovados em todos os aspectos, emitiu o Atestado de
Qualificação (fl. 976).
Segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório de Auditoria e o
Relatório de Ensaio, o produto "eletroduto corrugado" foi avaliado
e certificado como eletroduto flexível.
Assim, baseado em norma técnica, em relatórios de ensaio e
certificação em programa de qualidade, confirma-se que esse
tubo plástico é não-rígido ("flexível").

(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila?
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO é um
tubo rígido (eletroduto rígido), é um tubo flexível (eletroduto
flexível).
A matéria-prima do produto "eletroduto corrugado" é o polímero
de cloreto de vinila PVC, conforme consta em sua ficha técnica.

(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa?
Em recente procedimento fiscal a Unidade Nordeste do Grupo
Krona foi requerida a informar se os eletrodutos corrugados
podem suportar uma pressão de, pelo menos, 27,6 MPa, e
respondeu “... que, para a pergunta como está posta, ‘os
eletrodutos corrugados podem suportar uma pressão de, pelo
menos, 27,6Mpa?’ não cabe uma simples resposta de sim ou não,
pois o Eletroduto (i) não é um produto para resistir à pressão” (fl.
910)
A título de informação, acrescenta-se que a pressão de 27,6 MPa
é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kgf/cm2, a 2.814 metros de
coluna de água, a 272,4 atmosferas. São valores impensáveis para
um tubo que trabalha exposto à pressão atmosférica, cuja única
função é “conter condutores elétricos providos de isolação,
permitindo tanto a enfiação como a retirada destes” conforme a
NBR 15465:2020.
Para fins de comparação, a Norma estabelece que no ensaio
Resistência à compressão os eletrodutos flexíveis das classes leve
e médio, como os em questão, devem resistir a forças entre 320 e
750 N, equivalentes a 32 e 76 kgf, muito inferiores às forças
necessárias para exercer aquela pressão citada na TIPI.
Também em cotejo, as Normas NBR 6118:2014 Projeto de
estruturas de concreto e NBR 8953:2015 Concreto para fins
estruturais (fls. 959/963) estabelecem que o concreto utilizado
em estruturas como pilares, vigas e lajes de edifícios devem ter
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
9
resistência à compressão superior a 20 MPa. Então, cogitar que os
eletrodutos suportariam pressão de 27,6 MPa é dizer que teriam
capacidade superior à do concreto armado, um claro disparate.
Depreende-se assim que o produto "eletroduto corrugado" NÃO
pode suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa.

(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de
outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios?
Também trazemos aqui a resposta dada pela Unidade Nordeste,
quando questionado se os eletrodutos corrugados “b) São
reforçados ou associados com outras matérias? c) Têm acessórios
(além do tubo propriamente dito)?” Respondeu que “Não são
reforçados com outros materiais” e que, além do eletroduto
corrugado, há luvas de pressão, caixas de luz e prolongadores (fl.
908). Confirma-se em catálogo que são produtos vendidos
separadamente, não constituindo um conjunto com os
eletrodutos corrugados.
Assim, o produto "eletroduto corrugado" NÃO é reforçado com
outras matérias ou associados de outra forma com outras
matérias e NÃO apresenta acessórios.

(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar em consideração
o texto da Nota 4, transcrito em nota de rodapé no presente voto.
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO
apresenta acessórios.

Como se vê, pelos elementos colhidos do Relatório Fiscal,
para a classificação na tabela do IPI, a composição é desinfluente, de forma
que o determinante é flexibilidade como propriedade.

No mesmo sentido caminham os julgados que identifiquei
ao pesquisar a nossa jurisprudência:

Número do processo: 10480.729052/2012-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira
Seção
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
10
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Dec 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011 DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE. REJEITADA No âmbito do processo administrativo
fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão
que apresenta fundamentação adequada e suficiente para a
decretação da improcedência da impugnação formulado pela
contribuinte, que exerceu em toda sua plenitude o seu direito de
defesa na forma na legislação de regência. Assunto: Classificação
de Mercadorias Período de apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA TIGREFLEX.
Eletrodutos flexíveis de PVC classificam-se no código 3917.32.90
da TIPI/2006, de acordo com as Regras Gerais de Interpretação no
1 (texto da posição 3917) e no 6 (texto da subposição 3917.32),
conjugadas
com
a
Regra
Geral
Complementar
no
1.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA AQUAPLUV.
Acoplamentos, bocais, braçadeiras, cabeceiras, condutores,
emendas, esquadros e outros acessórios de plástico da linha
Aquapluv classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/2006, de
acordo com Nota Explicativa no 11 do Capítulo 39 da NESH. JUROS
DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito
tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade
pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo vencimento,
está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na forma da
lei. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 3201-003.208
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar
parcial provimento quanto a classificação fiscal. Por voto de
qualidade negou-se provimento quanto a preliminar de nulidade
da decisão da primeira instância e a exclusão dos juros sobre a
multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisário, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Rodolfo Tsuboi.
Designado para o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade e
da exclusão dos juros sobre a multa de ofício o Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira. Declarou-se suspeito o Conselheiro Pedro
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
11
Rinaldi de Oliveira Lima, que foi substituído pelo Conselheiro
Rodolfo Tsuboi. Acompanhou o julgamento o patrono do
contribuinte, Dr. Felipe Blanco Garcia Guimarães Fleury, OAB-SP
315.269, escritório Zockun Advogados. Winderley Morais Pereira -
Presidente. Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora. Paulo Roberto
Duarte Moreira - Redator designado Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente
Substituto), Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário,
Paulo Roberto Duarte Moreira, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade.
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO

Número do processo: 10920.902024/2013-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de
apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 ELETRODUTO CORRUGADO
FLEXÍVEL EM PVC E TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL EM PVC.
NORMAS ABNT. Os produtos fabricados pela recorrente devem ser
classificados nas NCM 3917.32.90 e 3917.33.00, por serem
flexíveis, fabricados em PVC, e suportarem pressão abaixo do
mínimo definido na NCM.
Numero da decisão: 3401-005.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator), André Henrique Lemos e
Cássio Schappo. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mara Cristina Sifuentes. (assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Presidente. (assinado digitalmente) Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco - Relator. (assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes- Redatora designada. Participaram do
presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva (Suplente
convocado em substituição ao conselheiro Robson José Bayerl),
André Henrique Lemos, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
12
Schappo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente) e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Número do processo: 10920.723935/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jul 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. Merecem ser afastadas as preliminares de nulidade
da autuação, uma vez que desnecessário laudo técnico para
identificação da mercadoria reclassificada e não há modificação
de critério jurídico no caso vertente. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Merece ser afastada a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, uma vez que o indeferimento da
prova pericial requerida foi devidamente fundamentado e trata-se
de prerrogativa da autoridade julgadora de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E TUBOS EXTENSÍVEIS. Pelas regras de
interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para os
eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.33.00 para os
tubos extensíveis de PVC.
Numero da decisão: 3302-007.247
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em afastar as preliminares de nulidades apontadas pela
recorrente e, no mérito, por unanimidade de votos em não
conhecer de parte do recurso em virtude da aplicação do
enunciado de súmula no 02, e por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad que
convertiam o julgamento em diligência. (assinado digitalmente)
Gilson
Macedo
Rosenburg
Filho
-
Presidente.
(assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Corintho Oliveira
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900029/2015-50
13
Machado, Walker Araujo, Luis Felipe de Barros Reche (Suplente
Convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Sendo assim, porque se trata de questão já analisada,
questões de segurança jurídica me levam a seguir a orientação adiantada
pelos julgados que venho de referir, no sentido de que os eletrodutos
flexíveis corrugados classificam-se no código 3917.32.90, como indicado
pela fiscalização.

Assim, por entender correta a reclassificação, mantenho a não homologação do
pedido de compensação à vista da reconstrução de apuração e crédito de IPI feita pela autoridade
tributária.

4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço da preliminar, admito e nego provimento ao recurso.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 502
DF CARF MF
Original